Tribunal: TJES
Processo: 0001929-11.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
PENAL - PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - RECORRER EM LIBERDADE RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. 2. O pedido de isenção de custas e assistência judiciária é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Ausente interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade. 4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001929-11.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDRO VENTURINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL - PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - RECORRER EM LIBERDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. 2. O pedido de isenção de custas e assistência judiciária é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Ausente interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade. 4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001929-11.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO VENTURINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIS FILIPE VENTURINI SIMOES - MG159533-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SANDRO VENTURINI
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari que o condenou nas sanções do artigo 147 do CP (2x) na forma do artigo 7º da Lei n.º 11.340/06 à pena de 02 (dois) meses de detenção em regime aberto.

Em suas razões recursais requereu a sua absolvição; gratuidade da justiça e direito de recorrer em liberdade.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 12 de outubro de 2019, em horário não informado, na Avenida Munir Abud, nº 118, Ed. Renoir, apto. 504, Bairro Praia do Morro, nesta Comarca, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave a sua companheira Graziele Mardegan Alves Andrade.

A
materialidade
está provada pelo Boletim de Ocorrência, especialmente os áudios a ele acostados.

A
autoria
se confirmou pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, a despeito da negativa do apelante que disse ter pedido, educadamente, que a vítima desocupasse o apartamento, sem qualquer ameaça.

No entanto, a sua simples negativa não se sustenta diante da consistente palavra da vítima, tanto na fase inquisitiva como na judicial, a qual, em crimes dessa natureza, possui especial relevância.
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Esta afirmou que o apelante foi seu companheiro por três anos e lhe enviou mensagem de áudio prometendo causar-lhe mal injusto e grave, causando-lhe temor. Além disso, disse que ela e sua filha, desde a data dos fatos, estão passando por transtornos psicológicos.

Suas declarações são corroboradas pela do informante Pedro que afirmou ter tido conhecimento, através da vítima, que esta recebeu áudios do acusado, tendo ficado com receio e medo das ameaças. Além disso, disse ter sido avisado por Maria Inez para tomar cuidado, pois o acusado afirmou que mataria ele e a vítima.

Outrossim, os áudios acostados vão ao encontro da versão apresentada pela vítima.

Sendo formal,
o crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça independentemente de sofrer intimidação
, bastando que haja o anúncio de um mal injusto e grave, ou seja, verossímil e capaz de gerar temor.

No caso,
a promessa de morte direcionada à vítima foi capaz de causar-lhe medo como expressamente afirmou,
levando-a a buscar proteção policial.

O fato de ter proferido ameaças em contexto de descontrole emocional não afasta o dolo. Nesse sentido:

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando, para sua consumação, que a promessa de mal futuro injusto tenha potencial atemorizante, pouco importando se a vítima se sentiu, de fato, intimidada, ou se o réu, em seu íntimo, pretendia mesmo cumprir a ameaça. Desta forma, o fato de as palavras terem sido ditas em um contexto de fúria não subtrai a tipicidade da conduta.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200214790, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Por tais motivos, não merece guarida o pedido absolutório.

Nada a reparar em relação aos critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena.

O pedido de isenção de custas e assistência judiciária é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por fim, não há interesse recursal em relação ao pedido para recorrer em liberdade, pois foi fixado o regime aberto na sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.